Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707004-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA MARIA DA CONCEICAO LEMOS AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE D E S P A C H O Tendo em vista a petição juntada no ID Num. 15897205 (fls. 1.039/1.040), informando sobre o falecimento de Terezinha Maria da Conceição Lemos, intime-se o advogado da parte agravante para informar se já foi feita a habilitação dos herdeiros no processo que deu origem ao presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator